Tribunal: TJES
Processo: 5018912-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018912-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: PAMELA SOUSA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018912-45.2022.8.08.0048

RECTE.: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.: PÂMELA SOUSA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROVA ROBUSTA NOS AUTOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Pamela Sousa Silva em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, pela qual almeja a devolução integral do valor pago a título de consórcio, diante de promessa de contemplação, além de danos morais. Em defesa anexada ao ID 4918419, a requerida argui preliminares e, no mérito, reitera o fato de que não comercializa cotas contempladas, o que é repassado exaustivamente aos consumidores.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, assim se manifestou: “Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR a requerida Multimarcas, a restituir a parte autora a quantia de R$ 8.850,00 (oito mil e oitocentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento)”.
4 -
Recurso interposto pela Multimarcas Administradora no ID 4918579, devidamente contrarrazoado pela autora no ID 4918588.
5 –
Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
No que tange ao recurso apresentado por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, recebo-o em seu efeito regular, eis que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. No que se refere à preliminar de impugnação ao valor da causa, deixo de acolhê-la, porquanto o mesmo deve corresponder à vantagem econômica que se quer obter com o processo (artigo 258, do CPC), isto é, verifica-se que a autora atribuiu à causa o valor que corresponde à somatória de suas pretensões, em consonância com os ditames legais. Da mesma forma não merece acolhimento a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, considerando que a fundamentação exposta pelo magistrado de piso é bastante clara e fundamentada, não havendo dúvidas acerca do seu convencimento com base nas provas dos autos. Apenas registro que em momento algum o magistrado sentenciante foi parcial. O que deve importar ao juiz é conduzir o processo de tal modo que seja efetivo instrumento de justiça, que vença quem realmente tem razão. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. No caso, a recorrente sustenta que não pode ser condenada por inexistir vício de consentimento na contratação. Ocorre que foi realizada AIJ no ID 4918569 e colhido o depoimento pessoal da autora que esclarece, com bastante firmeza,
“que nunca realizou contratação de consórcio; que quando da contratação acreditava estar negociando contrato de financiamento imobiliário; que só percebeu se tratar de consórcio, quando da primeira assembleia, pois até então as vendedoras haviam dado certeza da liberação do crédito até salvo engano 12/04 (...) que na ligação informou que não havia promessa de contemplação, pois a vendedora Brunela havia lhe explicado que receberia ligação e que deveria responder assim; que aceitou mentir, pois realmente acreditou que o crédito seria liberado”
. Não se trata mais de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ao passo que o consumidor comprovou os elementos constitutivos de seu direito, assim, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC. De qualquer sorte, é possível verificar no depoimento que a preposta da empresa requerida (Brunela) induziu a autora a contratar um consórcio, com promessa de rápida contemplação, bem como a negar este argumento ao receber qualquer contato. A referida preposta, inclusive, consta do polo passivo da demanda, e, o depoimento pessoal produzido não fora contraditório, prova esta requerida pela própria recorrente. Fica caracterizada a propaganda enganosa vedada pelo art. 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor, viciando a livre manifestação de vontade por prestar informação falsa sobre característica do serviço que influiu na concretização do negócio. Assim, correta a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)